Tribunal: TJMT
Processo: 1007813-78.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007813-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVANTE), VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA - CPF: 005.481.905-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO DOCUMENTOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS PELA EMPRESA DEMANDADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato, imprescindível realização da prova pericial grafotécnica, para o correto deslinde do feito, cuja determinação pode ser inclusive de ofício pelo Juízo e, caso entenda, pela apresentação documentos originais, nos termos do preceito do artigo 370 do CPC, para que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por LOJAS RIACHUELO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da a 10ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1004898-06.2018.8.11.0041, manejados em desfavor de VALQUIRIA CANDIDO DA SILVA, anulou a perícia e determinou a substituição do perito nomeado anteriormente pela perita VM Consultoria & Perícias, deixando de determinar a devolução de valores pelo antigo
expert
, nos termos do art. 468, §2º do CPC, por não constar nos autos informação de expedição de alvará em seu favor. Consignou, em seguida, sobre a responsabilidade da demandada acerca da apresentação dos documentos originais quando solicitado pelo perito, conforme já concordado anteriormente (Id. 24790962 - da origem), sob pena de aplicação de multa, nos moldes do art. 80 do CPC. (Id. 110158569 - da origem).

Em suas razões, a recorrente aduz que os documentos originais mencionados pela gravada e pelo Juízo de origem não existem mais em seu registro, tendo em vista longo lapso temporal entre a operação que deu origem a demanda, ocorrida em 01.12.2013 e os dias atuais.

Refere que não tem obrigação legal de guardar tais documentos por mais de 05 anos, não havendo que se falar na juntada do documento ou até mesmo na aplicação de qualquer penalidade.

Discorre sobre a possibilidade de realização de perícia grafotécnica em documentos digitalizados ante a ausência de documentos originais, principalmente quando estes estão em perfeito estado, o que é o caso dos autos.

Consigna, em seguida, sobre a prestabilidade da perícia já realizada nos autos, pois, como descrito pelo próprio
expert,
a análise das cópias não impossibilitou a realização do exame das assinaturas, pelo contrário, a partir da verificação e da comparação das assinaturas constantes das cópias juntadas à origem, a perícia concluiu que as assinaturas lançadas nos contratos partiram do punho da parte agravada.

Por tais razões, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e no mérito seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de manter a perícia já realizada, bem como desobrigá-la da apresentação das vias originais do contrato.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 165936191.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 164763191, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado
a quo
prestou informações de Id. 166286957.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que a agravada postula a declaração de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais em virtude do apontamento indevido de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito.

Quanto a produção probatória, as partes litigantes postularam pela prova pericial, a qual foi deferida pelo Magistrado
a quo
,

consistindo-se na perícia grafotécnica, necessária para apuração da veracidade ou não da assinatura aposta nos documentos apresentados pela ré/agravante e na realização de perícia fonética, necessária a apurar a comparação auditiva na gravação juntada aos autos.

Intimadas a se manifestarem quanto ao laudo pericial juntado ao Id. 103787416 - da origem. A parte autora apresentou impugnação, consoante Id. 106795365 - da origem, aduzindo, dentre outros pontos, que a perícia não foi realizada nos documentos originais. Já a ré exarou concordância com o laudo (Id. 105889501).

Intimada a se manifestar acerca das alegações da autora, a perita, em suma, aduziu que não lhe foi disponibilizado o documento original, motivo pelo qual realizou a perícia de forma indireta nos documentos constantes nos autos.

Confira-se
:

“[...]
há caso que não é possível realizar a perícia em cima dos documentos originais devido a algumas circunstâncias
, seja por não ter acesso ao documento, seja pela péssima qualidade que se encontra, sendo para estes casos a existência e aplicação da modalidade de perícia indireta. [...]
considerando a ausência do documento original, fora feita análise das assinaturas nas cópias dos documentos disponibilizados nos autos, que tem visibilidade suficiente para a conclusão da perícia sem prejuízo.
[...]”.
(destaquei - Id. 108016872 - da origem).

Contudo, não há informação nos autos de que foi solicitado pelo perito o documento original para a parte requerida.

Diante de tais fatos, o Magistrado
a quo
não aceitou a alegação da
expert
de que não teve acesso aos documentos originais, uma vez que não ficou comprovado por essa que tenha minimamente diligenciado junto a ré para obtenção de tais documentos. Ou seja, não restou demonstrada a impossibilidade de acesso aos mesmos, para então justificar a perícia na cópia do documento.

Aliado a isso, a perita também deixou de efetivar o encargo na íntegra, já que manteve-se silente quanto à perícia fonética.

Assim, corretamente o Julgador
a quo
, utilizando-se do seu poder discricionário,

entendeu pela nomeação de novo perito, afastando-se do encargo o perito nomeado anteriormente.

Ora, evidenciado que a perita foi desidiosa no cumprimento da função pública, recusando-se, injustificadamente, a atender os vários comandos judiciais para complementação do laudo pericial, impõe-se a destituição da
expert
sua substituição por outro, conforme previsto no artigo 468 , inciso II do Código de Processo Civil.

Portanto, descabe manter a

perícia já realizada na cópia do documento, visto que não restou comprovado perante o Juízo da origem a impossibilidade de realizá-la no original.

Do mesmo modo, não há qualquer reforma a ser feita na decisão agravada quanto à advertência realizada pelo juízo de que a ré deveria ficar ciente quanto à apresentação dos documentos originais, quando solicitados pelo perito, conforme já concordado por essa anteriormente (Id. 24790962).

Sabe-se que, em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de dívida,caso haja dúvidas quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato e se não demonstrada a justa impossibilidade de apresentação do documento, imprescindível realização da prova pericial grafotécnica, no documento original, para o correto deslinde do feito, cuja determinação pode ser dada inclusive de ofício, nos termos do preceito do artigo 370 do CPC, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada com segurança jurídica.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO, EM RAZÃO DA ASSINATURA FALSA EXARADA NO CONTRATO - VÍCIO - NECESSIDADE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL - POSSIBILIDADE. Havendo divergência na assinatura do contrato é imprescindível a análise do documento original, sob pena de nulidade, por cerceamento de defesa. No caso é imprescindível que a prova grafotécnica seja realizada com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado pela perita, na cópia do contrato, torna duvidosa a prova pericial realizada, com fins a esclarecer a validade ou falsidade do contrato, ante o questionável vício.”
(TJ-MG - AI: 10000180335515001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023